Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA E REGISTROS EM VÍDEO. HISTÓRICO INFRACIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O modus operandi relatado em diligência policial, aliado a registros audiovisuais de monitoramento prévio, constitui indicativo relevante de atuação em contexto de tráfico de drogas. A apreensão de balança de precisão e de materiais usualmente empregados no fracionamento e acondicionamento de substâncias ilícitas reforça a presença de indícios de atividade comercial, ainda que a quantidade de droga seja reduzida.
2. O histórico de atos infracionais análogos, embora inapto a caracterizar reincidência ou maus antecedentes, constitui elemento idôneo para aferir o periculum libertatis, sobretudo quando revela padrão de comportamento recente e semelhante à conduta investigada, indicando risco de reiteração delitiva.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes circunstâncias objetivas que demonstram risco à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
4. A alegação de eventual incidência futura da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus por demandar dilação probatória.
5. Ausente ilegalidade, arbitrariedade ou falta de fundamentação, mantém-se a prisão preventiva por se mostrar adequada e proporcional diante dos elementos concretos extraídos dos autos.
6. Ordem denegada.